Tribunal: TJDFT
Processo: 0744960-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744960-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Viverano Belix de Santana Oliveira Tâmara Roberta Paiva Viana Marília Galvão Borges Mendonça Agravada: Fundação Carlos Chagas D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Viverano Belix de Santana Oliveira, Tamara Roberta Paiva Viana e Marília Galvão Borges Mendonça contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0728710-19.2020.8.07.0001, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pelos agravantes. Assim foi redigida a mencionada decisão: “Inviável a "suspensão" da prova prática, pois já realizada nos dias 9 e 10 de fevereiro de 2019, conforme narraram os autores. O ato já realizado não está sujeito à suspensão. Tampouco é o caso de reservar o número de vagas disponíveis para a parte autora, pois a análise da probabilidade do direito depende de dilação probatória, visto que foram alegadas irregularidades na realização do exame tais como: (1) ausência do tempo de prova nos editais; (2) permissão para complementação da prova após o tempo declinado no caderno de provas; (3) desorganização e falta de efetividade no momento da impressão das provas; (4) falta de clareza na execução da prova e na distribuição dos pontos nos editais. A Lei Distrital no 4.949/2012 não estabelece, como requisito do edital, a especificação do tempo de duração das provas, não se revelando ilícita a indicação no próprio caderno de provas. Os itens 2 e 3 acima dependem de confirmação de sua veracidade, não se podendo presumir a irregularidade. O item 4 necessita de análise dos critérios de correção, bem como da verificação da possibilidade de recurso por parte dos candidatos. Inviável, portanto, antecipar o provimento jurisdicional quando se carece de elementos probatórios mínimos a garantir a probabilidade do direito alegado. Indefiro. (omissis).” (Ressalvam-se os grifos.) Em suas razões recursais (fls. 1-12, Id. 8686421), os agravantes alegam, em breve síntese, que participaram de concurso público para o cargo de técnico legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Verberam também que o certame foi composto por 2 (duas) etapas: a) provas objetiva e discursiva; e b) prova prática de informática. Argumentam, ademais, que a segunda etapa tem caráter eliminatório e que os agravantes não alcançaram a nota mínima exigida para a classificação dentre os candidatos aprovados. Afirmam que a disposição física dos computadores na sala de aula para a realização do teste prático possibilitava a visualização da prova realizada por outros candidatos. Salientam ainda que a banca examinadora não especificou no edital o tempo de duração da prova prática, o que impediu o preparo eficiente para a realização do teste. Aduzem que não houve a adoção de critérios claros e objetivos em relação à correção da mencionada prova. Também mencionam que a ausência de indicação prévia dos critérios de pontuação de cada questão formulada torna obscura a metodologia de correção adotada pela banca examinadora. Além disso, a retenção do caderno de provas pela banca examinadora após o certame dificulta a elaboração de eventuais impugnações aos critérios de correção respectivo. Acrescentam que os erros na prova a respeito do aplicativo Microsoft Excel causam dupla penalização, pois repercutem na pontuação da prova sobre o aplicativo Microsoft Word. Afirmam que os fiscais permitiram a complementação de dados identificadores dos candidatos após o transcurso do tempo para realização da prova, bem como a inserção do nome na folha de resposta, situações que ferem o princípio da isonomia. Por essas razões requerem a antecipação da tutela recursal para que seja determinada: a) a anulação da avaliação prática; ou b) a suspensão do concurso com a reserva de cargo de técnico legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) até o julgamento final do processo. A guia de recolhimento do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento estão referidos no documento de Id. 20401873. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, aplicando-se à hipotese o art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, os agravantes pretendem obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso os agravantes questionam os critérios de correção, adotados pela banca examinadora, em relação à prova prática de informática aplicada no concurso público para o provimento de cargo de técnico legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal. A Administração Pública está submetida à jurisdição una exercida pelo Poder Judiciário, que tem a atribuição de avaliar a legalidade dos atos administrativos praticados pelo administrador, nos termos do art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal.[1] Por essa razão, os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional apenas em relação ao controle a respeito de eventuais ilegalidades ou abuso de poder na conduta administrativa. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do concurso, estipulados previamente pela banca examinadora. A esse respeito o Excelso Supremo Tribunal Federal, em 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632.853, ao apreciar o tema no 485 submetido a repercussão geral fixou o seguinte precedente: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)” (Ressalvam-se os grifos) Nesse mesmo sentido são as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. EXAME DE LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO EDITAL E AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 1. Não é tarefa do Poder Judiciário imiscuir-se na correção das questões efetivada pela banca examinadora, que, em tese, dispõe de profissionais competentes e especializados para tanto, principalmente porque não constatada ilegalidade, afronta ao edital do concurso ou erro grosseiro. 2. ‘Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes.’ (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). 3. Não é demais assentar que não se exige das bancas examinadoras que as respostas apresentadas sejam verdadeiras reproduções ipsis litteris do texto legal, sendo suficiente, pois, que a assertiva considerada correta esteja em consonância com a exegese do comando legal aplicável à hipótese. 4. Recurso não provido.” (Acórdão no 971945, 20140110668083APC, Relator: CRUZ MACEDO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016, p. 339-361.) (Ressalvam-se os grifos.) “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATRIBUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os critérios de correção das provas de concursos estão restritos ao mérito do ato administrativo, que, somente em hipóteses de evidente ilegalidade ou erro material, está sujeito ao controle jurisdicional. 2. Os concursos públicos, assim como os atos administrativos, inserem-se na liberdade da Administração Pública, a fim de estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. 3. Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a intervenção judicial em matéria de concurso público deve ser mínima. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão no 939812, 20140111539178APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 4/5/2016, Publicado no DJE: 12/5/2016, p. 318-325.) (Ressalvam-se os grifos.) “MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO OBJETIVA. CONCURSO PÚBLICO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. I - A autuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a Banca Examinadora para ingressar no mérito de correção da prova. RE 632853 sob o rito da repercussão geral. II - Segurança denegada.” (Acórdão no 888347, 20150020012076MSG, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 18/8/2015, Publicado no DJE: 28/8/2015, p. 42.) (Ressalvam-se os grifos.) Por isso, convém repisar que a atuação do Poder Judiciário está adstrita à análise da legalidade (em sentido amplo) do certame, mas não pode substituir a banca examinadora em relação aos critérios de atribuição das notas aos candidatos. Em relação ao tempo de duração da prova prática, convém destacar que o art. 10 da Lei local no 4.949/2012 dispõe sobre as regras a serem observadas pelo edital normativo do concurso, sendo obrigatória a informação a respeito da duração da prova. A respeito da correção da prova, constata-se que os critérios de pontuação foram fixados de forma suficientemente clara e objetiva (fl. 16, Id. 20401871). É possível observar a estipulação de 5 (cinco) itens para a avaliação das habilidades do candidato no uso dos aplicativos Microsoft Excel e Microsoft Word. Os agravantes também alegam não ter havido a valoração atribuída a cada uma das questões da prova. Nesse ponto é preciso ressaltar que a Lei no 4.949/2012, ao estabelecer as normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, não exige que o edital especifique de forma pormenorizada a pontuação relativa a cada questão. Além disso, a retenção da prova não é vedada pela legislação distrital. De fato, a banca examinadora tem o dever de fornecer o caderno de questões após o transcurso do último quarto do tempo total destinado à realização da prova (art. 55, § 4o, da Lei local no 4.949/2012). Ocorre que o apontado dever está condicionado à disponibilização do cartão de resposta, em provas do tipo múltipla escolha, ou folha avulsa para transcrição das respostas em caso de questão discursiva. No entanto, o caso concreto em exame se refere à prova prática de informática realizada por meio de microcomputador disponibilizado pela banca examinadora. Por essa razão, não houve retenção indevida do caderno de questões. É preciso também esclarecer que a formulação de questão interdisciplinar não prejudica a avaliação do candidato, tampouco enseja dupla penalização em caso de resposta não coincidente com o padrão fixado pela banca examinadora. Por essa razão, não há ilicitude aparente em questão que exige a manipulação de tabela editada por meio do Microsoft Excel em transposição para o aplicativo Microsoft Word. A título de exemplo, é comum haver a avaliação de erros de gramática em conjunto com outro conteúdo em questões dissertativas. Assim, a penalização pelo erro gramatical em questão que também exige conhecimento de outra área não consiste em dupla penalização, senão na avaliação interdisciplinar de duas habilidades distintas. Em relação à alegada violação ao princípio da isonomia, não há, no momento, elementos probatórios suficientes para a demonstração da legitimidade da pretensão ora deduzida pelos recorrentes. As razões articuladas pelo recorrente, em conjunto com as provas coligidas aos autos, não são suficientes, ao menos momentaneamente, para superar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, situação que denota a ausência de verossimilhança das alegações. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 8 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal; XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;